Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740488-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA FERNANDES AGRAVADO: MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 215 SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TEREZINHA FERNANDES contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0732893-90.2021.8.07.0003, proposto pela Agravante em desfavor de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. E OUTRO, determinou a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “MARIA TEREZINHA FERNANDES, impetrou o presente mandado de segurança com pedido liminar em desfavor de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 215 SCP. Inicialmente o processo foi distribuído no Núcleo de Plantão Judicial e foi determinada a emenda à inicial para que a impetrante indicasse a autoridade coatora responsável pela suposta violação do direito líquido e certo defendido pela impetrante. Em resposta, a impetrante indicou como coatora a presidente da operadora do plano de saúde. Ocorre que o ato impugnado não se originou de decisão da referida presidente, mas decorreu de negativa de cobertura contratual de plano de saúde, em razão da carência, não se justificando o cabimento de Mandado de Segurança. Ressalto que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 1o da Lei 12.016/2009. Assim, deverá o autor emendar o pedido inicial, retificando a fundamentação e os respectivos pedidos, no prazo de 15 dias, para ação de conhecimento (Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência) que deverá tramitar sob o rito do procedimento comum previsto no NCPC.” (Num. 111513901 do Feito originário). Sustenta a Agravante que, quando “falamos de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, abrangemos a iniciativa privada, no caso a agravada a qual exerce ou supre deveres que seriam do Estado, ou seja, possui atribuições do Poder Público, no caso em apreço estamos tratando da Saúde de uma Cidadã, a qual é garantida pelo artigo 6, de nossa constituição” (Num. 31580647 - Pág. 10). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para cassar a decisão agravada e determinar “que o feito originário seja processado como Mandado de Segurança, bem como seja deferida a liminar, ora apresentada para que se autoriza a internação da Agravante em caráter de URGÊNCIA, face ao risco de morte, por ser medida de justiça” (Num. 31580647 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 31580649 e 31580650). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0732893-90.2021.8.07.0003, determinou a emenda da petição inicial. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Ainda que se ultrapassasse a barreira da ausência de conteúdo decisório do ato impugnado, a determinação de emenda apresenta-se escorreita, haja vista que a via mandamental eleita é inadequada, tendo em vista que a Agravada não se enquadra na previsão legal do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, o qual estabelece a concessão de “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O § 1o do referido art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, por sua vez, dispõe se equiparam “às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições”. A Agravada, desse modo, não está inserida no alcance da previsão legal em questão, já que as pessoas jurídicas de direito privado somente possuem legitimidade passiva para o Mandado de Segurança quando atuem no exercício de função delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal (“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ACOLHIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO ANOTADA NO CERTIFICADO DE REGISTRO. DIREITO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ADQUIRIDO SEM GRAVAME. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO DETRAN IMPROVIDO. 1. O mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, que possa ser demonstrado de plano por prova documental, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo o art. 5o LXIX da Constituição da República. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira acolhida. 2. A referência à Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça não é causa de nulidade do feito em decorrência de sua edição por Turma de Direito Privado daquela e. Corte Superior. Preliminar rejeitada. 3. Se os anteriores certificados de registro do veículo objeto da impetração foram emitidos sem qualquer restrição, a aquisição por terceiro de boa-fé obsta a inserção posterior do gravame. 4. Recurso interposto pelo Banco Panamericano S.A. provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Recurso interposto pelo Detran-DF improvido.” (Acórdão 361715, 20070110864670APC, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2009, publicado no DJE: 18/6/2009. Pág.: 141) “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE GERENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S/A - ENTIDADE PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INADMISSIBILIDADE. É restrito o círculo de pessoas contra as quais se admite a impetração de mandado de segurança, quais sejam: autoridades públicas ou agentes de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF/88, Art. quinto, LXIX) ou com funções delegadas pelo poder público (Lei 1533, Art. primeiro, parágrafo primeiro). Certamente que, por mais amplitude que tenha pretendido dar o legislador constitucional à expressão ‘autoridade pública’, nela não se enquadram os dirigentes de entidades bancárias, dado que representantes de pessoa jurídica de direito privado que não exercem atribuições do poder público, nem agem por delegação deste, coisa que, a propósito, decorre de lei. Assim, tem-se por incabível o ‘mandamus’ impetrado contra ato de gerente do Banco de Brasília S/A, por faltar ao impetrado legitimação passiva para figurar na demanda.” (Acórdão 96429, APC3879696, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: NANCY ANDRIGHI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/8/1997. Pág.: 18) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE FUNDAÇÃO DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - A Agravante não está inserida no alcance da previsão do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, já que as pessoas jurídicas de direito privado somente possuem legitimidade passiva para o Mandado de Segurança quando atuem no exercício de função delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. 2 - O Mandado de Segurança originário não tem como prosseguir, porquanto a via eleita não é a adequada para pleito do impetrante, uma vez que não se vislumbra ato de autoridade e sim de interesse de pessoa jurídica de direito privado (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), não se cuidando, dessa forma, de hipótese de Mandado de Segurança, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, tendo em vista não estarem presentes as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1314958, 07334181820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador